Tribunal: TJDFT
Processo: 0734129-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734129-88.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIVERSAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, UNIVERSAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME D E S P A C H O O procedimento da ação de exigir contas possui duas fases, sendo que na primeira o juiz decide sobre a existência da obrigação e, em caso afirmativo, na segunda, o réu deve prestar as contas, que então serão analisadas. Vale dizer, encerrada a primeira fase, na segunda somente se discute sobre as contas eventualmente prestadas. No caso em apreço, o apelante BANCO DO BRASIL S/A suscita tão somente questões que dizem respeito à primeira fase do procedimento, acerca do qual se operou a preclusão, daí porque, em tese, o recurso por ele interposto não deve ser conhecido, aliás, conforme alegado pela autora em contrarrazões. Ante o exposto, nos termos do art. 10, do CPC, intime-se o BANCO DO BRASIL S/A para se pronunciar a respeito. Brasília-DF, 30 de julho de 2021, 14:02:37. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator